Tribunal: STJ
Processo: 0198061-61.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637992 - MG (2024/0145868-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO
ADVOGADOS
: EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
LIVIA ZANDONA FORTES - MG183361
AGRAVADO
: RENATO JOSE FERREIRA
ADVOGADO
: RENATO JOSÉ FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064002
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DER-MG
INTERES.
: LAZARO MORAIS DE JESUS - ESPÓLIO
INTERES.
: CLENIA FATIMA DE ARAUJO DE JESUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE VALOR
PARA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO APÓS
A EMISSÃO DO PRECATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA48397859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0e4cfb4a-e3d4-494f-985c-48e1bef64656

Documento eletrônico VDA48397859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/06/2025 15:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0e4cfb4a-e3d4-494f-985c-48e1bef64656

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2637992 - MG (2024/0145868-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO
ADVOGADOS
: EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
LIVIA ZANDONA FORTES - MG183361
AGRAVADO
: RENATO JOSE FERREIRA
ADVOGADO
: RENATO JOSÉ FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064002
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS - DER-MG
INTERES.
: LAZARO MORAIS DE JESUS - ESPÓLIO
INTERES.
: CLENIA FATIMA DE ARAUJO DE JESUS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE VALOR
PARA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO APÓS
A EMISSÃO DO PRECATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência das Súmulas 5
e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO contra a decisão que conheceu do agravo em
recurso especial, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento, em razão da inexistência de violação ao art. 1.022 do CPC e
pela aplicação das Súmulas 283 do STF; e 7 do STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] a r. decisão agravada, por ser extremamente genérica, não deixa
claro o motivo que a análise do recurso demandaria revolvimento de
Documento eletrônico VDA47589876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:29
Código de Controle do Documento: 038a2ebb-ffe4-434e-afc5-3c36fa44f985

matéria fática, atraindo, assim, óbice da Súmula 7 do c. STJ. Deste
modo, as violações à lei infraconstitucional, quais sejam, aos arts. 10,
104, 141, 492, 505, 507, 508, 778, §1o, todos do CPC, foram,
novamente, negligenciadas pela r. decisão agravada, que sobre elas
não teceu qualquer consideração (fl. 1.488).

Defende, ainda, que:

Caso realmente tivessem sido enfrentadas estas matérias de forma
ampla e fundamentada, não seria possível alcançar outra conclusão
senão a nulidade do ato decisório por decisão ultra petita, bem como
que o Agravado faz jus ao destaque de 20% de honorários contratuais
do montante a ser levantado pelo Agravante, afastando, por
conseguinte, o suposto indeferimento do negócio entabulado (fl. 1.491).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 1.509-1.525 .
É o relatório.

VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à apontada violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, não há
nulidade por omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, no acórdão que
decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta.
No caso, o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, consignando (fls. 979-981):

A controvérsia recursal assenta-se sobre a reserva de quantia
necessária para quitação dos honorários contratuais do procurador que
representou a agravada durante todo o processo.
Documento eletrônico VDA47589876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:29
Código de Controle do Documento: 038a2ebb-ffe4-434e-afc5-3c36fa44f985

Após tramite regular do processo, foi expedido precatório englobando o
valor da condenação além dos honorários de sucumbência.
Posteriormente, o Sr. Luciano Henriques de Castro habilitou-se nos
autos informando que o crédito executado lhe foi cedido, requerendo
a homologação da aludida cessão, o que foi objeto da decisão ora
agravada.
Além disso, o juiz primevo indeferiu o pedido de reserva do valor
referente aos honorários contratuais devidos ao ora agravante, em
razão do contrato de prestação de serviços advocatícios firmados.
Argumenta o agravante que a decisão comete grande injustiça e viola a
prerrogativa do advogado de ter seus honorários profissionais
destacados do crédito do cliente. Alega que a cedente não tem
disponibilidade sobre a quota parte destinada ao pagamento dos
honorários contratuais.
Aduz que ainda não houve expedição do mandado para levantamento
do valor do precatório, sendo oportuno ainda o pedido de reserva de
quantia destinada ao pagamento dos honorários contratuais, conforme
disposto no art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94.
Não se desconhece que a reserva dos honorários advocatícios
contratuais por ocasião do pagamento do precatório fica condicionada à
sua apresentação nos autos antes da expedição do referido precatório.
Reputo, no entanto, que tal exigência somente tem relevo quando
houver divergência entre as partes quanto ao valor acordado, hipótese
diversa dos autos.
Da leitura da cessão de crédito acostada aos autos é possível extrair:
01. Através da presente cessão particular, e na melhor forma de
direito, a CEDENTE acima qualificada, CEDE E TRANSFERE, ao
CESSIONÁRIO acima qualificado, a TOTALIDADE DOS
DIREITOS que lhe pertence englobando PRINCIPAL E
ACESSÓRIOS, referente ao precatório 429 A, processo de
numero 710020022319, que tramitou na VARA ÚNICA -
VAZANTE, em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DE MINAS GERAIS, com valor de face de R$
62.008,59 (sessenta e dois mil, oito reais e cinquenta e nove
centavos). 02. Os direitos do precatório aqui citado referem-se à
TOTALIDADE do valor que cabe a CEDENTE, englobando
principal,
acessórios,
juros
legais,
correção
monetária,
pretensões, ações, privilégios, preferências e tudo o mais a que a
41, CEDENTE teria direito a receber, deixando retido nos autos os
honorários advocatícios e contribuições legais. (doc. de ordem
206 – p. 1).
Documento eletrônico VDA47589876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:29
Código de Controle do Documento: 038a2ebb-ffe4-434e-afc5-3c36fa44f985

Nota-se que a cláusula 2 é expressa ao ressalvar os honorários
advocatícios que, tecnicamente, não se confundem com os honorários
de sucumbência.
Também é preciso destacar que, ao determinar a expedição do
precatório, não foi feita a separação dos honorários de sucumbência e
do valor executado, de modo que a quantia total (R$ 62.008,59 –
sessenta e dois mil oito reais e cinquenta e nove centavos) não engloba
apenas este ultimo valor. (vide decisão de ordem 22, p. 19).
Logo, a conclusão que se chega é que a cessão não pode ser
homologada, porquanto engloba valor total do precatório, dentro do qual
estão contemplados os honorários de sucumbência, cuja titularidade é
do advogado.
Assim, não poderia a cedente fazer qualquer tipo de
negociação englobando tal valor.
Ademais, ainda que se reconhecesse validade à aludida cessão, é
possível constatar que foram ressalvados os honorários contratuais,
cujo conceito é diverso do conceito de honorários de sucumbência,
sendo certo que o cessionário, em se tratando de advogado e
responsável pela elaboração do acordo, não poderia alegar
desconhecer a diferença entre tais conceitos.
Em vista disso, incabível a homologação de cessão de crédito que
contempla valores dos quais a cedente não é titular.
Ademais, perfeitamente viável a reserva de valor para quitação dos
honorários contratuais, ainda que o contrato tenha sido apresentado
posteriormente, já que não existe desavença entre o advogado e a parte
constituinte.
Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR E DOU PROVIMENTO AO
RECURSO para indeferir o pedido de homologação da cessão de
crédito firmada entre o Sr. Luciano Henriques de Castro e Sra. Clênia
Fátima de Araújo de Jesus; e defiro o pedido de reserva dos honorários
contratuais, nos termos do pedido formulado pelo ora agravante. Custas
recursais pelo agravado.

E ainda, no julgamento de embargos de declaração, a Corte de origem
assim se manifestou sobre a matéria dos autos (fls. 1.018-1.019):

Documento eletrônico VDA47589876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:29
Código de Controle do Documento: 038a2ebb-ffe4-434e-afc5-3c36fa44f985

O julgado não padece de nenhum vício.
Com efeito, a questão relativa ao indeferimento do pedido de
homologação da cessão de crédito, embora não requerida pelo
embargado, trata-se de nulidade que pode ser conhecida de ofício.
A nulidade foi expressamente tratada no acórdão embargado,
considerando que englobou quantia não pertencente à cedente. Quanto
à suposta fraude do contrato de prestação de serviços firmando entre o
embargado e seu constituinte esta não é a seara própria para tal
alegação.
Ademais, não se tem notícia de requerimento de invalidação do referido
contrato de prestação de serviços, sendo válida a reserva do valor para
quitação dos honorários contratuais no percentual ali previsto, conforme
expressamente tratado no acórdão embargado.
O
embargado aplicou adequadamente o direito à espécie, de
decisum
forma clara e fundamentada, não havendo que se falar na ocorrência de
contradição, cumprindo observar que os vícios alardeados tratam-se, na
realidade, de mera discordância quanto ao entendimento adotado por
este colegiado, não comportando sua reapreciação nesta seara.
Assim, revelando o recurso a insurgência contra o resultado do
julgamento, evidencia-se o seu não cabimento para deduzir tal
pretensão.
Com tais considerações, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.

Como se vê, a negativa de prestação jurisdicional não restou configurada.
Ademais, a fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar
a conclusão.
Vale lembrar que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
órgão julgador.
Assim, inexiste violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único,
II, do CPC.
Documento eletrônico VDA47589876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:29
Código de Controle do Documento: 038a2ebb-ffe4-434e-afc5-3c36fa44f985

Além disso, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido,
atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. CONDENAÇÃO
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
ART. 85, § 7o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo
estabeleceu que "não merece reparo a sentença declaratória de
extinção da execução, ora guerreada, não havendo que se falar na
alvitrada necessidade de intimação 'para comprovar a implantação da
revisão objeto do pedido exordial, antes da extinção da execução', por
tratar-se de matéria superada pela preclusão consumativa, à míngua de
manifestação oportuna da parte interessada a esse respeito, por
ocasião do despacho do evento 348, DESPADEC96/JFRJ".
2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento, que é
apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie,
por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não serão devidos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (AgInt
no REsp n. 2.062.255/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, D Je de
).
22/4/2024
26/4/2024
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 2.132.773
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma,
julgado em
, D Je de
).
7/10/2024
14/10/2024

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
Documento eletrônico VDA47589876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:29
Código de Controle do Documento: 038a2ebb-ffe4-434e-afc5-3c36fa44f985

NÃO
CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
TIDO
POR
VIOLADO.
ENUNCIADO
284/STF.
INATACADO
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE 283
/STF.
1. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC, na medida em que
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os princípios da livre
admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no AREsp
1.911.181/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em
, D Je de
).
14/2/2022
15/3/2022
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à
não
ocorrência
de
cerceamento
de
defensa
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que "não há falar
em preclusão
em matéria de instrução probatória, não
pro judicato
havendo preclusão para o Magistrado nos casos em que é indeferida a
produção de prova que foi anteriormente autorizada" (AgInt no AREsp
118.934/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
22/11/2016
6/12/2016
5. O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo do
Enunciado 283/STF.
6. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela a
deficiência de fundamentação da insurgência especial, atraindo o
impedimento da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA47589876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:29
Código de Controle do Documento: 038a2ebb-ffe4-434e-afc5-3c36fa44f985

7. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo probatórios dos autos,
consignou que "de forma alguma poderia se dizer que existiria a
propriedade dos autores sobre o imóvel ou direitos possessórios
passíveis de ser indenizados" (fl. 2.939). Nesse contexto, a alteração de
tais circunstâncias na atual quadra processual se revela inviável, nos
termos do Verbete 7/STJ.
8. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
).
14/11/2024

No mais, a alteração da conclusão do Tribunal
ensejaria o necessário
a quo
reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência
da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido: "O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)" (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
4/12/2023
).
7/12/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA47589876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/05/2025 18:43:29
Código de Controle do Documento: 038a2ebb-ffe4-434e-afc5-3c36fa44f985

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.637.992 / MG
Número Registro: 2024/0145868-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01980616120238130000
0710030055630
10000230198053001
10000230198053002
10000230198053003 10000230198053004 1980616120238130000 710030055630
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO
ADVOGADOS : EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
LIVIA ZANDONA FORTES - MG183361
AGRAVADO
: RENATO JOSE FERREIRA
ADVOGADO
: RENATO JOSÉ FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064002
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - DER-MG
INTERES.
: LAZARO MORAIS DE JESUS - ESPÓLIO
INTERES.
: CLENIA FATIMA DE ARAUJO DE JESUS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO HENRIQUES DE CASTRO
ADVOGADOS : EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - MG117069
LIVIA ZANDONA FORTES - MG183361
Documento eletrônico VDA48337126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:06
Código de Controle do Documento: 944debba-32e9-4f7a-b110-ba195d819405

AGRAVADO
: RENATO JOSE FERREIRA
ADVOGADO
: RENATO JOSÉ FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - MG064002
INTERES.
: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - DER-MG
INTERES.
: LAZARO MORAIS DE JESUS - ESPÓLIO
INTERES.
: CLENIA FATIMA DE ARAUJO DE JESUS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:06
Código de Controle do Documento: 944debba-32e9-4f7a-b110-ba195d819405